Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. DESCABIMENTO. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. MOTIVO TORPE. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 1 mês e 14 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, com suspensão da execução da pena. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo afastamento da circunstância judicial da conduta social, na primeira fase da dosimetria, bem como pela circunstância agravante do motivo torpe, prevista no artigo 61, inciso II, alínea a, do Código Penal.
II. Questão em discussão.
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação por ameaça; (ii) verificar se a conduta é atípica; (iii) verificar se a circunstância judicial da conduta social deve ser valorada negativamente; (iv) analisar se circunstância agravante do motivo torpe se mostra presente; (v) analisar o pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir.
3. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu por insuficiência probatória ou atipicidade em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos interligados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de ameaça. A palavra da ofendida, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independentemente da intenção do agente em cumpri-la.
4. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo ordenamento pátrio, incabível o acolhimento da alegação de atipicidade da conduta quando o crime é praticado estando o agente em estado voluntário de embriaguez e sob efeito de substância entorpecente.
5. O fato de o acusado ser usuário de drogas não justifica a valoração negativa da conduta social, pois a dependência química é uma doença que demanda tratamento médico e envolve políticas públicas de saúde.
6. A fundamentação no sentido de que o réu proferiu as ameaças contra a sua genitora por entender que ela deveria atender às suas vontades não se mostra apta a ensejar o recrudescimento da pena por motivo torpe (artigo 61, inciso II, alínea a, do Código Penal), de modo que a circunstância agravante deve ser afastada.
7. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
CP, artigos 26, 28 e 147; CPP, artigos 386, incisos III e VII; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, STJ, HC n. 369.202/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/10/2016; HC n. 302.236/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 7/6/2016 ; TJDFT, Acórdão 1934553, 07036396120248070005, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024; Acórdão 1933641, 07025505020228070012, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024; Acórdão 1684276, 07151713420218070006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 30/3/2023; Acórdão 1904057, 07057444320228070017, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 8/8/2024; Acórdão 1860878, 07281070320218070003, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 9/5/2024; Acórdão 1422188, 00011267620208070014, Rel. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. 12/5/2022; Acórdão 1204471, 20180110353482APR, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a TURMA CRIMINAL, j. 19/9/2019.